Tribunal: STF
Processo: RMS 38642
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) requer, por meio da petição/STF n. 99.299/2023 (eDoc 170), a apreciação de pedido de tutela incidental voltado à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração por si formalizados no presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    Segundo narra, recebeu da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em 18 de agosto de 2023, e-mail no qual comunicada a necessidade de rescisão do contrato referente ao empreendimento Usina Termelétrica Termomacaé, assinado em 22 de agosto de 2022.



    Afirma que o distrato se deve a julgamento em que a Segunda Turma desta Corte, dando provimento a recursos ordinários em mandado de segurança apreciados em conjunto, determinou a permanência de empresas no Leilão de Reserva de Capacidade 2021, desde que o único critério de inabilitação das usinas fosse ter o Custo Variável Unitário (CVU) superior a R$ 600,00/MWh (seiscentos reais por megawatt-hora). Sustenta que a decisão gerou alteração nas regras do certame posteriormente ao oferecimento dos lances, momento-chave dos leilões.



    Relata que antes havia se sagrado vencedora no certame, com o empreendimento da Termomacaé. Alega que o provimento dos recursos ordinários com a consequente concessão da segurança acabou por atingir sua esfera jurídica, de modo que deveria ter integrado a relação processual, sendo-lhe oferecida oportunidade para se manifestar, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Diz necessário o implemento de tutela incidental suspendendo os efeitos do acórdão que implicou a concessão da segurança, a fim de que a Petrobras não seja compelida a assinar o mencionado distrato. Ressalta a presença dos requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora.



    Frisa que este Tribunal não pode funcionar “como um instrumento anti-isonômico e anticompetitivo entre os agentes do setor elétrico, haja vista que, além dos prejuízos já demonstrados em manifestações anteriores da PETROBRAS, há casos de usinas que deixaram de participar do Leilão em razão do limite máximo do Custo Variável Unitário — CVU, como foi o caso da UEGA, uma usina movida a gás natural, que desistiu de concorrer às vésperas do Leilão, pois, em razão de reajuste em seu contrato de fornecimento de gás, seu CVU ficou acima do limnite de R$ 600,00/MWh (seiscentos reais por megawatt-hora)”. 



    Pede, ao fim, “a apreciação do pedido de tutela incidental para que seja deferido efeito suspensivo aos embargos de declaração”.



    É o relatório. Decido.



    2. Pretende a requerente, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração pendentes de análise, ao argumento de ter sido comunicada da necessidade de realização de distrato embora tenha vencido o procedimento licitatório do qual decorreu a celebração do ajuste. Atribui a extinção do contrato a pronunciamento da Segunda Turma do Supremo que implicou a concessão de segurança “para determinar a permanência da requerente no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para sua inabilitação seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh” (eDoc 144).



    O pedido não pode ser acolhido, pois, conforme consta do eDoc 171, fls. 1-4 — “Carta Externa” CT/CCEE09652/2023, de 31 de julho de 2023 —, os motivos para a aludida rescisão contratual foram diversos daqueles apontados pela requerente. 



    O distrato se deu em razão da “nulidade do Contrato por vício formal em sua celebração devido à ausência de publicação do ato de homologação e adjudicação do 1º Leilão de Reserva de Capacidade – LRC de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, condição precedente à assinatura do CRCAP, nos termos do Edital” (eDoc 171, fls. 1-4).



    No documento, a CCEE expõe que “assumiu de forma equivocada que o referido despacho seria o marco para celebração do CRCAP. Entretanto, como se constatou posteriormente, o despacho 1570/2022 havia meramente habilitado o vendedor e não adjudicou o Leilão, como frisa a Nota Técnica nº 32/2022- CEL/ANEEL, de 10 de junho de 2022, na cessão VI. “DA RECOMENDAÇÃO” ITEM 24”.



    Segundo noticia, “em 18/04/2022 e em 11/05/2022, foram publicados pela ANEEL avisos de homologação e adjudicação parciais do certame, os quais não incluíram o empreendimento Termomacaé”. Acresce que, “desta forma, até o momento não foi publicado o aviso de homologação e adjudicação listando o empreendimento TERMOMACAÉ”.



    Informa, então, que “o referido instrumento contratual CRCAP_15 deve ser desfeito, por meio da celebração de Termo de Distrato, devido à nulidade do CRCAP_15 por vício formal, eis que não foram cumpridas as condições precedentes para sua assinatura, notadamente a etapa de publicação da homologação do resultado do Leilão juntamente com a adjudicação do seu objeto à vendedora, nos termos do Edital do certame. Assim, não se encontram presentes requisitos essenciais à existência, validade e eficácia do CRCAP n. 15/21”.



    Realça, por fim, “que a celebração do referido distrato formaliza para todos os fins o cancelamento do CRCAP assinado em 22/08/2022, entretanto isso não implica qualquer abdicação da proponente sobre o resultado do leilão caso, em momento futuro, o referido seja devidamente adjudicado e homologado pela ANEEL em favor da Petrobras. No caso da concretização desta hipótese, a CCEE poderá formalizar novo contrato CRCAP, observando as condições do Edital e das demais normas pertinentes” (grifei).



    Esse o quadro, tenho que o distrato não decorreu dos pronunciamentos judiciais da Segunda Turma formalizados nos RMS 38.612, 38.642 e 38.777, como quer fazer crer a Petrobras.



    Outrossim, observo que o contrato foi assinado em 22 de agosto de 2022. Contudo, analisando a Pet 10.359, deferi, em 21 de junho de 2022, ou seja, 2 (dois) meses antes, “o pedido liminar para, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário em mandado de segurança, assegurar a permanência da requerente no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para retirada seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh”. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Após regular intimação, retornem os autos, com urgência, para que seja providenciada a inclusão dos embargos de declaração na pauta de julgamentos.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente